Tribunal: TJMT
Processo: 1006557-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006557-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), SELVINO DOS SANTOS KNOPF - CPF: 134.638.530-00 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

SELVINO DOS SANTOS KNOPF

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR – ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN – DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO –
TEMA 315
DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – ARGUIÇÃO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – DESACOLHIMENTO –
TEMAS 480 DO STJ
E
1.075 DO STF
– ADUZIDA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – DECISÃO QUE JÁ ATINGE ESSA FINALIDADE (
TEMA 482 DO STJ
) -
ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS QUE NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE – NECESSIDADE - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
(
Tema 315
do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
para responder ao cumprimento de sentença coletiva proferida na ACP n.
94.0008514-1
, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.

Descabe falar em incompetência territorial do juízo de origem para o processamento do cumprimento individual da sentença coletiva se, além de os efeitos e a eficácia da sentença não estarem circunscritos a limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido (
Tema 480
do STJ), no julgamento do
Leading Case
em que se julgou o seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do
art.16 da Lei n. 7.347/85 (LACP).

Conquanto a tese paradigma do
Tema 482 do STJ
(REsp n. 1.2471.50/PR) preceitue que
a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva realmente não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa, precisando ser previamente liquidada para a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
, certo é que ao determinar a apresentação dos extratos das contas vinculadas às mencionadas cédulas rurais, o julgador nada mais fez preparar o feito para a prévia liquidação de um valor a ser executado no momento processual seguinte.

O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

SELVINO DOS SANTOS KNOPF

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1002535-72.2019.8.11.0021 ajuizada por
SELVINO DOS SANTOS KNOPF
,
através do qual se busca a
liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de n. 94.0008514-1 (no. ú. 0008465-28.1994.4.01.3400), a qual indeferiu o

sobrestamento do feito em função do
Tema 1.075 do STF
; rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e incompetência do juízo singular para o processamento do cumprimento da sentença coletiva; rejeitou a alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com o chamamento da União e do BACEN para integrarem a lide, e consequente, o deslocamento da competência para a Justiça federal; e fixou

os pontos controvertidos; aplicou a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do §1o do art.373 do CPC/15, determinando que o banco agravante apresente os SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no presente feito, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 396 do CPC/15, além de outros documentos pertinentes para apuração das quantias devidas, sob pena de serem homologados os cálculos apresentados pelo liquidante, nos termos do art. 400 do mesmo Código.

Registra o recorrente que o agravado ingressou em juízo para requerer a liquidação da sentença genérica proferida na ACP n. 94.0008514-1, aduzindo fazer jus à devolução dos valores cobrados e efetivamente pagos a maior, durante o cumprimento das Cédulas Rurais ns. 87/00661-8; 87/00671-5; 88/01531-9; 88/01529-7; 88/01530-0.

Inconformado, o recorrente sustenta que, tendo a decisão proferida pelo STJ condenado o
Banco do Brasil S/A
, o
Banco Central do Brasil
e a
União Federal
de forma solidária, imperioso o chamamento destes dois outros devedores solidários para integrarem a lide, formando-se um litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art.130, inciso III, do CPC/15, a ensejar o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Assevera que, diante disso, resta evidente a incompetência territorial do juízo originário para processar o cumprimento individual da sentença coletiva.

No mais, defende que sendo a sentença coletiva exequenda um provimento de natureza genérica, imperiosa a sua liquidação por artigos, nos termos do inciso II do art.509 do CPC/15, através de perícia, a fim de apurar-se o
cuid debeatur
e o
quantum debeatur
.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 130798198.

Contrarrazões de ID. n. 131326191, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que, em cumprimento provisório de sentença coletiva, a qual, além de rejeitar as preliminares suscitadas pelo banco requerido, fixou os parâmetros a serem utilizados
expert
nomeado para a realização da prova pericial destinada à liquidação da mencionada sentença coletiva mediante a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
, de modo a permitir o cumprimento do título judicial em questão.

Da necessidade de formação de litisconsório passivo necessário, da ilegitimidade passiva e incompetência do juízo.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao
Tema 315
, segundo o qual
“A parte autora
pode eleger apenas um dos devedores solidários
para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários
afasta a figura do litisconsórcio compulsório
ou necessário.”

Consequentemente, tendo os credores eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da
Súmula 508 do STF
.

Já no que diz respeito à alegada incompetência territorial do juízo, a lógica é a mesma.

O fato de o juízo em que distribuído o procedimento de cumprimento individual não corresponder àquele que proferiu a sentença coletiva, não há se cogitar qualquer incompetência.

Isso porque,
de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR sob a sistemática dos precedentes específicos,
“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”
(
Tema 480
do STJ)

Ademais, ao julgar recentemente o
Leading Case
RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.

Assim,
rejeito
as preliminares arguidas.-

Da necessidade de prévia liquidação.

Conforme ressai do relato, o banco agravante defende, ainda, que sendo a sentença coletiva exequenda um provimento de natureza genérica, imperiosa a sua liquidação por artigos, nos termos do inciso II do art.509 do CPC/15, através de perícia, a fim de apurar-se se existe alguma importância a ser repetida e qual o seu exato valor.

No entanto,
conquanto a tese paradigma do
Tema 482 do STJ
(REsp n. 1.247.150/PR) preceitue que
a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva realmente não confere ao vencido o atributo de devedor de quantia certa, precisando ser previamente liquidada, no caso concreto, para a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
, certo é que ao determinar a apresentação dos extratos das contas vinculadas às mencionadas cédulas rurais, o julgador nada mais fez preparar o feito para uma prévia liquidação de um valor a ser executado no momento processual seguinte.

Isso, se de fato for apurada alguma importância a restituível.

Por outro lado, impende consignar que o laudo pericial a ser elaborado pelo
expert
, a partir do(s) extrato(s) da(s) conta(s) vinculada(s) à(s) Cédula(s) Rural(is) em que se funda(m) o pedido do agravado, deverá levar em conta todos os valores que foram creditados nos saldos devedores de tais contas, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, e que não saíram propriamente do bolso das emitentes exequentes, sob pena de se chancelar um vedado e indesejado enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, vide o seguinte precedente desta C. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO CONTADOR – CÁLCULOS QUE DESCONSIDERARAM OS LANÇAMENTOS REVELADOS POR EXTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO EXECUTADO – ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NÃO PAGOS PELO PRÓPRIO EMITENTE AINDA QUE JUNTADOS OS EXTRATOS A DESTEMPO – NECESSIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SILÊNCIO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO EXEQUENDOS QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DO MESMO ÍNDICE AJUSTADO PARA A ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES – PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA CONTRATUAL – REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Apesar da demora, se foram apresentados pelo banco executado os extratos integrais das contas bancárias vinculadas às operações bancárias cujos saldos devedores foram aplicados a indevida substituição do IPC pelo BTNF por ocasião do advento do plano Collor I,
o cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.
[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1006824-43.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/06/2021, publ. no DJE 08/09/2021)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para determinar que o
laudo pericial a ser elaborado pelo
expert
, para a apuração do
an
e do
quantum debeatur
, a partir do(s) extrato(s) da(s) conta(s) vinculada(s) à(s) Cédula(s) Rural(is) em que se funda(m) o pedido do agravado, deverá levar em conta todos os valores que foram creditados nos saldos devedores de tais contas, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, e que não saíram propriamente do bolso das emitentes exequentes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022